Tribunal: TJBA
Processo: 8130022-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130022-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO SOUSA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO A J RENNER SA

Advogado(s)
:
WELSON GASPARINI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPUGNAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS RESTABELECIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Carlos Ribeiro Sousa contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8130022-26.2022.8.05.0001, que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo Banco Digimais S.A. (atualmente Banco Pan S.A.), reconheceu a inexistência de crédito exequível, extinguiu a execução, revogou os honorários anteriormente fixados em favor do apelante e o condenou por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a existência do contrato já reconhecida em sentença transitada em julgado; (ii) verificar se houve violação à coisa julgada material e ocorrência de preclusão; (iii) examinar a legalidade da condenação do apelante por litigância de má-fé; e (iv) analisar a validade da revogação dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito transitada em julgado reconhece a existência do contrato e determina a revisão de suas cláusulas, formando título executivo judicial dotado de coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 503 e 515, I, do CPC.

Ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência do contrato, a sentença apelada rediscute matéria de mérito já decidida, em afronta à coisa julgada e aos arts. 502, 503 e 505 do CPC.

A jurisprudência é firme ao vedar rediscussão de matérias preclusas na fase de cumprimento de sentença, sendo a impugnação restrita às hipóteses do art. 525, § 1º, do CPC, o que não abrange a existência do contrato.

As teses acolhidas na sentença impugnada já haviam sido analisadas e rejeitadas pelo juízo na fase de conhecimento, operando-se a preclusão consumativa e temporal, agravada pela ausência de interposição de recurso pelo réu.

A condenação por litigância de má-fé é indevida, pois inexiste nos autos qualquer indício de dolo ou deslealdade processual por parte do apelante, que agiu no exercício regular de direito com base em título judicial válido.

A revogação dos honorários fixados na sentença de mérito viola a coisa julgada e o direito adquirido do patrono do apelante, devendo ser restabelecidos. Da mesma forma, é indevida a nova condenação em honorários na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130022-26.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO CARLOS RIBEIRO SOUSA e como apelada BANCO A J RENNER SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2